Tribunal: TRF3
Processo: 5155713-57.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
533/549)

5155713-57.2025.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5155713-57.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MIRIAM MACHADO VILAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDA TEIXEIRA FONSECA - SP62473-N ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA ROSADA TRIVELLATO - SP295515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo, alegando omissão quanto à aplicação das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de juros de mora e correção monetária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar expressamente as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 na disciplina dos consectários legais incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à atualização dos critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

A integração do julgado é necessária para explicitar que os consectários legais devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073/SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, EDAPN no 843, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5155713-57.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MIRIAM MACHADO VILAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDA TEIXEIRA FONSECA - SP62473-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA ROSADA TRIVELLATO - SP295515-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra v. Acórdão que deu provimento à apelação da parte autora.

A ementa (ID 342984236):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença, julgada improcedente em primeiro grau, com fundamento na ausência de incapacidade laboral, apesar de diagnosticado transtorno esquizoafetivo, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas além da documental e pericial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente da parte autora para o exercício de atividade laborativa, apta a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz exerce o poder de condução do processo e pode indeferir provas consideradas desnecessárias, desde que existentes nos autos elementos suficientes para o convencimento, nos termos dos arts. 371 e 464 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

A prova pericial judicial conclui pela ausência de incapacidade laboral, porém o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo técnico, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Os documentos médicos apresentados pela parte autora evidenciam a persistência de sintomas psicóticos desde o requerimento administrativo, com diagnóstico de transtorno esquizoafetivo depressivo sem perspectiva de cura.

A idade da autora e o caráter permanente e irreversível da patologia afastam a possibilidade concreta de reabilitação profissional.

O conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência, preenchendo os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas desnecessárias à formação do convencimento.

O juiz pode afastar a conclusão do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstra incapacidade laboral em sentido diverso.

Comprovada incapacidade total e permanente, é devida a aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 27-A, 42, 59, 86 e 151; CPC/2015, arts. 371, 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.655.435, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv no 0004436-82.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, 8a Turma, DJe 08.03.2017; STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

O INSS, ora embargante (ID 356488035), aponta omissão no v. Acórdão quanto à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 353947661):

“Dessa forma, é devido o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir do requerimento administrativo, em 19/02/2019.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic.”

Verifico a existência de omissão no acórdão.

Dessa forma, faço a integração do julgado nos seguintes termos:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Ante o exposto, acolho os embargos opostos pelo INSS para integrar a decisão embargada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo, alegando omissão quanto à aplicação das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de juros de mora e correção monetária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar expressamente as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025 na disciplina dos consectários legais incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à atualização dos critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

A integração do julgado é necessária para explicitar que os consectários legais devem observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073/SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, EDAPN no 843, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão